Tribunal: TJSP
Processo: 2141267-28.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498520
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2141267-28.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é impetrante
NATHALIA HILDA DE SANTANA e Paciente WESLLEY BASTOS PINTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E SOLIMENE
(Presidente), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2141267-28.2020.8.26.0000
2
Habeas Corpus n. 2141267-28.2020.8.26.0000
Impetrantes: Dra. Nathalia Hilda de Santana
Paciente: Wesley Bastos Pinto
Comarca: Pres. Prudente DEECRIM UR5
Voto n. 50.844
Ementa: Habeas Corpus
Decisão que determinou a
realização de exame criminológico antes da apreciação do
pedido de progressão de regime
Inexistência de
constrangimento
Possibilidade de realização do exame
quando o MM. Juiz entender necessário para verificar a
presença
do
mérito
do
condenado

Legalidade
da
determinação Inteligência do Verbete Vinculante n. 26 e
da Súmula n. 439 do STJ Denegação da ordem.
Impetração de HABEAS CORPUS em prol do paciente
Wesley Bastos Pinto, apontando-se como autoridade
coatora o MM. Juiz do DEECRIM UR5 da Comarca de Pres.
Prudente.
Alega-se na impetração que o paciente estaria
sofrendo possível constrangimento ilegal, em decorrência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2141267-28.2020.8.26.0000
3
da r. decisão que determinou a feitura de exame
criminológico antes da análise do pleito de promoção de
regime prisional.
Indeferido o pleito liminar (fls. 16/18), juntou-se
aos autos o r. parecer da D. Procuradoria Geral de
Justiça, este pela concessão da ordem (fls. 22/26).
É o resumo do quanto necessário.
Voto n. 50.844
Respeitosamente,
denego
a
ordem
postulada
e
justifico.
A ação de habeas corpus destina-se a remediar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2141267-28.2020.8.26.0000
4
situações de iminente violência ou coação ilegal na
liberdade de locomoção, cf. se extrai da leitura do
disposto pelo art. 647 da Lei Adjetiva Penal. E, com
todo o respeito, esta não é a situação apresentada na
impetração.
Com efeito, ao contrário do alegado pela E.
Impetrante,
a
r.
decisão
impugnada
se
encontra
devidamente fundamentada. Para tanto, S. Exa., a MM.
Juíza, justificou a necessidade da realização do exame
criminológico, pois o ora paciente “praticou crime
grave, cometido com violência e grave ameaça à pessoa e
possui longa pena por cumprir” (verbis fl. 10).
Examinando os docs. que vieram com a impetração em
conjunto com os autos originários, possível conferir que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2141267-28.2020.8.26.0000
5
o paciente cumpre pena pela prática crime de roubo de
veículo automotor com emprego de arma de fogo, majorado
pela comparsaria, estando o término da expiação previsto
para 16.1.2025 (fl. 14 deste 'writ' e fls. 33/41 do
feito de origem).
Conta com 20 anos de idade (fl. 13) e não reportou
comorbidades, de sorte que não se encontraria dentro do
chamado grupo de risco da emergência sanitária, além de
ser necessária a análise individual de cada benefício,
não sendo a Recomendação n. 62 do E. Conselho Nacional
de Justiça aplicada indistintamente.
Se não há mais necessidade de realização do exame
criminológico, desde que explicados os motivos, o MM
Juiz não está proibido de socorrer-se dele.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2141267-28.2020.8.26.0000
6
Entendimento consolidado na Súmula n. 439/STJ -
"Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do
caso, desde que em decisão motivada" - e na Súmula
Vinculante n. 26/STF - "Para efeito de progressão de
regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou
equiparado,
o
juízo
da
execução
observará
a
inconstitucionalidade do art. 2o da Lei n. 8.072, de 25
de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado
preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos
do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo
fundamentado, a realização de exame criminológico".
Importa frisar, que o MM. Juiz não está vinculada
somente ao preenchimento dos requisitos legais, podendo
determinar, para a formação de seu convencimento, a
elaboração de exame pericial, como no caso em tela.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2141267-28.2020.8.26.0000
7
Em outras palavras, a realização do referido exame
pode perfeitamente ser solicitada pelo Juízo das
Execuções, quando as peculiaridades da causa assim o
recomendarem, atendendo-se, destarte, ao “princípio da
individualização da pena”, previsto no art. 5o, inc.
XLVI, da Constituição Federal (STJ, 5a T., HC 42.513/PR,
rela. Mina. Laurita Vaz, DJU de 29/08/05, pág. 386).
Concluindo,
inexiste
constrangimento
ilegal
em
razão da determinação de submissão do sentenciado à
realização do exame criminológico, pois, para obtenção
da progressão prisional, deve o ora paciente preencher
cumulativamente os requisitos previstos pelo disposto no
art. 112 da Lei n. 7.210/84.
Deveras, ante a possível ausência de preenchimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2141267-28.2020.8.26.0000
8
de um dos requisitos necessários à concessão do
benefício
pressuposto de natureza subjetiva
não
vislumbramos, a esta altura pelo menos, eventual
ilegalidade
ou
constrangimento
decorrente
da
r.
deliberação impugnada.
E,
ainda
que
assim
eventualmente
não
fosse,
respeitosamente, a matéria é afeta ao recurso cabível,
inviável, ausente prova de erro crasso, reclamar
providências
por
meio
do
habeas
corpus,
ação
constitucional que demanda prova pré-constituída.
Em
suma,
não
há
constrangimento
ilegal
na
determinação de realização do exame criminológico.
Meu voto, pois, denega a ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2141267-28.2020.8.26.0000
9

Des. COSTABILE E SOLIMENE, relator